Tribunal: TJBA
Processo: 8049360-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049360-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Advogada: GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Procurador: ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835, §§ 1º E 2º, DO CPC. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA AO EXECUTADO. GARANTIA COM PRAZO DE VIGÊNCIA LIMITADO. INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO INSTRUMENTAL DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8049360-10.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, na conformidade do quanto abaixo exposto. Data registrada no sistema.